Tribunal: TJDFT
Processo: 0730810-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730810-33.2023.8.07.0003 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ARNALDO BENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA. RESOLUÇÃO BACEN 4.790. CONTRATOS FIRMADOS APÓS INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO APLICAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE 13o SALÁRIO. PREVISÃO DE UMA ÚNICA PRESTAÇÃO. JÁ DESCONTADA. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA CERTO E NÃO IRRISÓRIO. REGRA GERAL. ART. 85, PARÁGRAFO 2o, CPC. INCIDÊNCIA 1. Sendo possível extrair, das razões recursais, a irresignação da parte autora quanto à base de cálculo e ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor de seu patrono, admite-se a interposição de recurso com vistas a alcançar uma situação processual mais vantajosa do que aquela estabelecida na sentença, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. A Resolução no 4.790/2020, em seu artigo 6o, dispõe sobre a possibilidade de o mutuário cancelar a autorização de desconto de prestações em conta corrente. 3. Tendo a parte pactuado, sob a égide da Resolução 4.790, contrato de cartão de crédito e contrato de novação com previsão de desconto das prestações em conta, pode haver o cancelamento das autorizações conferidas a esse título. 4. O cancelamento das autorizações de desconto em conta não impedirá o banco de alterar os juros e a forma de cobrança. 5. Contrato de crédito consignado obedece a regramento próprio e tem as prestações descontadas diretamente em folha de pagamento, e não em conta corrente, não se aplicando a Resolução 4.790. 6. Não se pode pretender cancelar a autorização de desconto em conta concedida em contrato de antecipação de 13o salário programado para débito em uma única parcela que já foi descontada. 7. Conforme dispõe o artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, os honorários só podem ser arbitrados por equidade se o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou se o valor da causa for muito baixo. 8. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido. Apelo do autor conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, 104, 113, 313, 333, 421, 422 e 586, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Invoca o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.085 do STJ, para enfatizar a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as intimações sejam exclusivamente realizadas em nome do advogado HENRIQUE G. SCHROEDER, OAB/DF 81471. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 104, 113, 313, 333, 421, 422 e 586, todos do CC, bem como quanto ao mencionado dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que, verbis: Dos cinco contratos discutidos, somente dois são passíveis de cancelamento da autorização de desconto em conta, quais sejam, o de novação (contrato no 2022500959) e o de cartão de crédito no **** ***** 2288 9017 (contrato no 0830060669). Quanto aos outros três contratos, não se aplica o cancelamento. Com efeito, o contrato “BRB SERV CONSIG” (contrato no 20200971977) obedece a regramento próprio porque tem as prestações descontadas diretamente em folha de pagamento, e não em conta corrente. Por sua vez, os dois contratos de antecipação de 13o salário (contratos no 0129000396 e no 0151488860) foram programados para desconto em uma única parcela, o que já se consumou, considerando que os descontos estavam previstos para ocorrer, respectivamente, em 03/07/2023 e 04/12/2023 (id 65844721) (ID 69069742) (g.n.). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Quanto ao tema 1.085/STJ, mostra-se inaplicável na presente hipótese, uma vez que não há similitude fática entre os casos, pois a matéria analisada pelo STJ alcança os correntistas regidos pela CLT (Lei 10.820/2003). A propósito, confira-se: “a Lei n° 10.820/2003, regedora que é de relação jurídica diversa, pertinente aos celetistas. Jurisprudência do STJ” (AgInt no REsp 1.959.715/RJ, Rel. Ministro Manoel Erhardt, DJe de 15/12/2021). Igual teor: REsp 2.141.487, Ministro Gurgel de Faria, DJe 29/5/2024. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado HENRIQUE G. SCHROEDER, OAB/DF 81.471, conforme requerido em ID 69873436. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029